Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706314-02.2017.8.07.0018 RECORRENTEs: C. E. A. B., VIVIANE ROCHA ZEI REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE ROCHA ZEI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. CEFTRIAXONA SÓDICA. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. SEQUELAS. NEXO CAUSAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença que indica claramente os motivos que formaram o convencimento sobre a questão controvertida não precisa estar vinculada à sentença proferida anteriormente e declarada nula. 2. O Estado responde objetivamente por danos causados em razão da prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, e pressupõe a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal existente entre eles. 2.1. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a idéia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371). 3. O nexo de causalidade é o liame que liga a conduta ao dano, devendo a causa determinante do dano decorrer da conduta praticada. 3.1. No caso dos autos, não há comprovação de que a conduta do serviço de saúde na administração da medicação foi determinante para a ocorrência da parada cardiorrespiratória, que ocasionou as sequelas e limitações à saúde do menor. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o e 1.022, Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023